Tribunal: TJDFT
Processo: 0809944-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 35%. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DO ÓRGÃO PAGADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. AFASTADA A TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, II, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 8015881).
3. Na origem, a autora, servidora pública aposentada, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do IPREV/DF, alegando que o órgão pagador procedia a descontos em sua folha de pagamento em patamar superior à margem consignável legal, que deveria observar o limite de 35% da remuneração, calculada sobre as verbas permanentes, deduzidos os descontos obrigatórios. Narrou que a prática comprometia verba de natureza alimentar e violava a disciplina da Lei Complementar no 840/2011, bem como princípios constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Pontuou que cabia ao IPREV/DF, enquanto gestor da folha e da margem consignável, recalcular a base de incidência, suspender as consignações que excedessem o teto e restituir os valores descontados indevidamente.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ilegitimidade passiva do IPREV/DF, porquanto o instituto é o órgão responsável pela administração da folha de pagamento e pela gestão da margem consignável dos servidores, detendo competência normativa e operacional para adequar os descontos aos limites legais. Argumentou que apenas o IPREV/DF pode recalcular a margem, glosar averbações irregulares, indeferir novas autorizações que extrapolem o teto e providenciar a devolução dos valores indevidos. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a ilegitimidade passiva, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação do mérito ou, subsidiariamente, o julgamento imediato da procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a legitimidade passiva do IPREV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia decorre de descontos consignados supostamente superiores ao limite legal, sendo que processo ajuizado exclusivamente contra o órgão responsável pela folha de pagamento, com pedido de readequação da margem e cancelamento dos descontos excedentes.
7. É possível questionar a realização dos cálculos que ensejaram a apuração da margem consignável em face da administração pública. O cálculo da margem consignável é ato administrativo de incumbência do pagador, passível de impugnação e eventual retificação, seja mediante provocação ou por exercício do poder de autotutela.
8. No caso em exame, a parte autora deixou claro na inicial que não pretende impugnar a validade dos contratos que ensejaram os descontos em folha, mas tão somente ao efetivo cálculo pelo órgão pagador e sua eventual adequação. Cuida-se de pretensão inerente aos direitos administrativo e previdenciário, não se confundindo com a validade dos contratos civis havidos com terceiro. Neste sentido, o IPREV é parte legítima. Sentença cassada.
9. A sentença impugnada pelo presente recurso foi proferida logo após a distribuição da ação, não tendo ocorrido, sequer, ordem de emenda. Inviável a aplicação da teoria da causa madura. A desconstituição da sentença ora promovida não importa no imediato recebimento da inicial, notadamente em razão: (i) da ausência de juntada dos contratos ou de informação a respeito dos negócios jurídicos que ensejaram os descontos em folha – que poderia, a depender de seu objeto, alterar o percentual da margem consignável; (ii) da ausência de informação a respeito de eventual impugnação administrativa aos aludidos cálculos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito, com a análise dos requisitos da inicial.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.